Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741088-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE DE LIMA FILHO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no procedimento de cumprimento de sentença (PJe no 0762964-07.2019.8.07.0016) movido por RAIMUNDO JOSE DE LIMA FILHO em desfavor do Agravante, cujo teor transcrevo, in litteris (ID 69665142 dos autos de origem): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, partes devidamente qualificadas nos autos. A Contadoria Judicial apresentou cálculos ao ID 158407396. O DF impugnou os cálculos da Contadoria (ID 160980306) e apresentou cálculos próprios (ID 160980308). Assiste razão em parte ao executado. Explico. O DF não incluiu as atualizações monetárias e juros de mora, conforme determinado na r. sentença de ID 110019871. Entretanto, os honorários advocatícios não correspondem aos fixados no r. Acórdão de ID 149618421, assim, devem ser retificados. No mais, o DF não fundamentou a impugnação, de modo que os cálculos apresentados não podem ser aceitos. Ademais, os cálculos apresentados pela Contadoria observaram os parâmetros fixados na r. sentença proferida nestes autos. Assim, acolho em parte a impugnação, para determinar a retificação dos cálculos, para constar os honorários fixados no r. Acórdão de ID 149618421. No mais, os cálculos devem permanecer conforme cálculos apresentados. No mais, ressalto que, consoante entendimento do Tribunal de Justiça, a expedição do alvará para recebimento de honorários em nome da sociedade de advogados exige que esta conste expressamente do instrumento de procuração juntada aos autos inicialmente. Dada a menção da razão social da sociedade na procuração de id 52460623, defiro a expedição do alvará em nome da sociedade indicada (ID 163530468). Desta feita, DEFIRO o pedido de expedição do alvará de levantamento dos honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados (ID 163530468). Preclusa esta, remetam-se os autos à Contadoria para retificar os cálculos apresentados." Em suas razões recursais (ID. 51753407), o DISTRITO FEDERAL sustenta que o Agravado ingressou no cargo público como Agente de Gestão de Resíduos Sólidos GRS -, mas foi cedido para exercer a função de Agente de Vigilância Ambiental AVA. Afirma que o Agravante ajuizou ação para recebimento de indenização por transporte pela utilização de veículo próprio para exercer sua função, e que o processo foi julgado parcialmente procedente para: “a) para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.396,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e seis reais) a título de auxílio transporte, referente ao período de dezembro de 2014 a dezembro de 2019, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio nos proventos da parte autora (cf., acórdãos proferidos no julgamento dos recursos inominados 0750629-24.2017.8.07.0016 e 0727285-14.2017.8.07.0016), que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação.” (ID. 110019871 na origem) em 30/11/2021 e transitada em julgado em 12/05/2022 (ID. 124428584 na origem). Esclarece que foi proposto o cumprimento de sentença e o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao argumento de que no período de agosto de 2022 a abril de 2023 o Agravado percebeu os valores de R$ 2.300,00, quando deveria ter sido utilizado para fins de aferição o valor de R$ 420,00. Pretende a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão impugnada, para que a base de cálculo utilizada no período de agosto de 2022 a abril de 2023 o valor de R$ 420,00. Sem preparo, face à isenção conferida ao ente público. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia no presente recurso cinge-se a verificação se entre agosto de 2022 e abril de 2023 o Agravado teria recebido valores superiores em desacordo com o título executivo, e se os valores supostamente recebidos em valores superiores deveriam ser descontados dos valores a serem recebidos mediante RPV. O art. 22, §1o da Lei Distrital n. 5.237/2013 (Dispõe sobre a carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências) disciplina que: “Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual.”. Ressalta-se que em julgamentos similares proferidos pelas Turmas Recursais: Acórdão 1237699, 07326282020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.; (Acórdão 1624991, 07179149820228070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o fundamento jurídico que norteou as decisões é que o pagamento da rubrica (indenização de transporte) se embasava na ausência de regulamentação específica determinada no § 1o do artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013. Efetivamente a sentença proferida no dia 30/11/2021 e transitada em julgado em 12/05/2022 declarou o direito da parte Agravada (Agente de Gestão de Resíduos Sólidos - GRS, cedida à SES/DF, que desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental), sobretudo ao retroativo “recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço” de dezembro de 2014 a dezembro de 2019 (trânsito em julgado em 12/05/2022). Contudo, em 28/05/2021, foi editada a Portaria n. 149, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal (Dispõe sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata o art. 22 da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013), a qual passou a estabelecer critérios ao recebimento da aludida indenização. Em 05/01/2022, foi publicado o Decreto n. 42.896, fixando o valor da citada indenização em R$ 700,00 e, a partir de 1o de julho de 2022, em R$ 1.000,00. Em 24/03/2022, foi publicado o Decreto n. 43.138/22, estabelecendo o valor de tal indenização em R$ 2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022, mediante a observância de certos requisitos, entre eles, a realização de serviço externo no período mínimo de dez dias (artigo 3o). Especificamente em relação aos Técnicos de Resíduos Sólidos do SLU, agora cedidos à SES/DF (caso do Agravado), foi editada a Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR, em que, a despeito de não reconhecer o direito ao recebimento da indenização prevista na Portaria n. 149, de 28 de maio de 2021, só procederiam ao pagamento mediante determinação judicial. Paralelamente, foi publicado o Decreto n. 42.896, de 5 de janeiro de 2022, fixando o valor da citada indenização em R$ 700,00, e a partir de 1o de julho de 2022, em R$ 1.000,00. No caso dos autos, em Agravo de Instrumento anterior (PJE no 0734814-59.2022.8.07.0000) a 2a Turma Recursal entendeu que eventual aplicação de reajuste no valor da indenização após o trânsito em julgado, deve ser feita por ação autônoma (ID. 149618421 na origem). Ainda, a parte Agravada confirmou na origem que o Auxílio Transporte foi efetivamente implementado a partir de agosto de 2022, portanto, o período exequendo é limitado de dezembro de 2014 a julho de 2022. Ocorre, que a parte Agravante, DISTRITO FEDERAL, pretende que seja decotado dos valores exequendos aqueles que foram supostamente recebidos a maior a partir de agosto de 2022, período que não se confunde com o título executivo em análise. Feitas essas considerações, não demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante em relação ao vindicado direito e ausentes os demais pressupostos autorizadores, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo. Posto isto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital